Tribunal: TJES
Processo: 0000814-03.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000814-03.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA FORTES DE MELO

APELADO: LAERCIO CABELINO LUSTOZA JUNIOR e outros (7)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. TEMA 1200/STJ. TEORIA OBJETIVA DA
ACTIO NATA
. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciana Fortes de Melo contra sentença da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a ação de investigação de paternidade
post mortem
c/c petição de herança, reconhecendo a paternidade de Laércio Cabelino Lustoza, mas declarando prescrita a pretensão de petição de herança.

A apelante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado da data da ciência inequívoca de sua condição de filha, e não da abertura da sucessão, invocando a teoria subjetiva da
actio nata
e alegando ausência de inércia na defesa de seu direito sucessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição da ação de petição de herança proposta por herdeiro cuja paternidade foi reconhecida postumamente, especialmente à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1200 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de investigação de paternidade é imprescritível por envolver direito personalíssimo e o estado da pessoa, mas os efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento da filiação — notadamente a petição de herança — estão sujeitos à prescrição, conforme a Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1200 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado.
”

O entendimento adota a vertente objetiva da teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil), segundo a qual a pretensão nasce com a violação do direito.

No caso concreto, o autor da herança faleceu em 1985, sendo a partilha transitada em julgado em 1987. A ação foi ajuizada somente em 2021, ultrapassando em muito o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, motivo pelo qual a pretensão patrimonial está prescrita.

A vertente subjetiva da
actio nata
— que postula o início do prazo a partir da ciência da filiação — tem aplicação restrita a hipóteses excepcionais, não verificadas na espécie.

A sentença recorrida, ao reconhecer a paternidade e declarar prescrita a petição de herança, harmoniza-se com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal de Justiça, resguardando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sucessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional da ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, conforme o Tema 1200/STJ.

O ajuizamento ou o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade não suspende nem interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão patrimonial.

A vertente subjetiva da
actio nata
aplica-se apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas quando o herdeiro permanece inerte após a abertura da sucessão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 189, 205, 1.784 e 1.798; CPC/2015, art. 85, §11; Súmula 149/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1200, REsp nºs 2.029.809/MG e 2.034.650/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/05/2024;
TJES, Apelação Cível nº 5004896-91.2022.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2024;
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002713-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000814-03.2021.8.08.0026

APELANTE: LUCIANA FORTES DE MELO

APELADOS: LAERCIO CABELINO LUSTOZA JUNIOR e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANA FORTES DE MELO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim, nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
c/c petição de herança ajuizada em face de
LAERCIO CABELINO LUSTOZA JUNIOR e OUTROS,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a paternidade de Laércio Cabelino Lustoza em relação à autora, mas reconheceu a prescrição da pretensão à petição de herança.

Em suas razões de id. 14810839, defende a apelante que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de petição de herança deve ser a data da ciência inequívoca de sua condição de filha, e não a data da abertura da sucessão.

Invoca, para tanto, a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, por se tratar de situação excepcional em que não se pode imputar inércia a quem desconhecia a titularidade do próprio direito violado.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, afastando-se a prescrição e, por conseguinte, julgando-se procedente o pedido de petição de herança, com sua inclusão na partilha dos bens deixados pelo
de cujus.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão central para o deslinde da controvérsia reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança por herdeiro, cuja filiação foi reconhecida postumamente.

A ação de investigação de paternidade, por envolver direito personalíssimo e o estado da pessoa, é imprescritível.

Contudo, a pretensão aos efeitos patrimoniais decorrentes desse reconhecimento, materializada na petição de herança, sujeita-se à prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 149, do Supremo Tribunal Federal.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1200
), que fixou a seguinte tese vinculante:

“O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado
.”

Tal entendimento se fundamenta no princípio da
actio nata
em sua vertente objetiva, consagrado no artigo 189 do Código Civil, segundo o qual a pretensão nasce com a violação do direito. No direito sucessório, a transmissão da herança ocorre no momento do óbito, com a abertura da sucessão (princípio da saisine), instante em que nasce para o herdeiro o direito de reivindicar os bens hereditários.

Aplicando-se a tese ao caso concreto, verifica-se que o autor da herança, Sr. Laércio Cabelino Lustoza, faleceu em 16 de abril de 1985, de modo que a sucessão foi aberta no mesmo ano (termo inicial para a contagem do prazo prescricional), tendo a sentença de partilha transitado em julgado em 1987.

A presente demanda, por sua vez, foi ajuizada apenas em 2021, ou seja, mais de 36 anos após o nascimento da pretensão. Tendo em vista que o prazo prescricional para a ação de petição de herança é de 10 (dez) anos, conforme regra geral do artigo 205 do Código Civil de 2002, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão patrimonial da apelante.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, “
a vertente subjetiva da actio nata, que postergaria o prazo inicial para o momento do reconhecimento da condição de herdeiro, aplica-se apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso
”.

Desta forma, a sentença impugnada, ao reconhecer a paternidade, mas declarar prescrita a pretensão à herança, alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. NULIDADE DE INVENTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE QUINHÃO . PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. TEMA 1200 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de petição de herança pretendida por sucessor cuja paternidade foi reconhecida post mortem.
2. Ao julgar os Recursos Especiais n. 2029809/MG e 2034650/SP, afetados pelo tema n. 1.200, o Col. STJ interpretou os arts. 189, 1.784 e 1 .798, todos do Código Civil, fixando tese no sentido de que “o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado”. 3. A compreensão do Col. STJ privilegiava o aspecto objeto do princípio da actio nata, na medida em que dissocia o ajuizamento e trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade post mortem em relação à fluência da pretensão em face da abertura sucessória, visando, com isso, conferir segurança jurídica às situações jurídicas já estabelecidas, sobretudo pelo decurso do tempo

. 4. Aplica-se nos autos o prazo decenal, na medida que, a teor do art. 2.028 do Código Civil de 2002, no momento da vigência do novo diploma legal não houve decurso de mais da metade do prazo prescricional em vigor à época da abertura da sucessão . 5. No caso, considerando que a prescrição se operou em 26 de novembro de 2008, dez anos após a abertura da sucessão, e que a ação de reconhecimento de paternidade foi ajuizada em dezembro de 2018 e a presente demanda apenas em junho de 2022, resta patente a prescrição da pretensão inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50048969120228080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 14/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. SUCESSÃO ABERTA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de investigação de paternidade e maternidade “post mortem” c/c petição de herança, decreta a prescrição da petição de herança, haja vista o ajuizamento da demanda mais de 10 (dez) anos após a abertura da sucessão, e reconhece a ilegitimidade passiva dos herdeiros, porque a legitimidade seria do espólio. 2.
Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ em recurso repetitivo (Tema 1200), o “prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado”
. 3. Por “se tratar de ação de estado e de natureza pessoal, a ação de investigação de paternidade em que o pretenso genitor biológico é pré-morto deve ser ajuizada somente em face dos herdeiros do falecido e não de seu espólio” (REsp n. 1.667.576/PR). 4. Decisão parcialmente reformada de modo a reconhecer a legitimidade passiva dos herdeiro. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027132420248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 20/09/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)